Tribunal: TJES
Processo: 5001250-77.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-77.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001250-77.2025.8.08.0011

RECORRENTES: BANCO BMG S/A e MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS AJUSTES. PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CARTÃO UTILIZADO EM COMPRA. PARTE DA CAUSA DE PEDIR CONTRADITÓRIA COM OS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de débito de cartão de crédito consignado e condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, fundamentando-se em falha no dever de informação. A parte autora apela pugnando por restituição em dobro e danos morais, enquanto a instituição financeira ré pugna pela validade da contratação demonstrada pelo uso do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a sentença é nula (extra petita) por ter reconhecido falha na prestação de informação sobre a modalidade do contrato (RMC), quando a causa de pedir apresentada pela autora sustentava, de forma contraditória, a absoluta inexistência do ajuste; e (ii) saber se as provas anexadas aos autos comprovam a efetiva contratação e o proveito econômico (uso) do cartão pela consumidora, de modo a obstar os pleitos de reparação material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de origem padece de nulidade, uma vez que analisou fundamento subsidiário de falha no convencimento e na prestação de informação acerca do contrato, tese que se revela completamente incompatível e contraditória com a alegação principal autoral de que o pacto jamais existiu.

Afastada a sentença proferida com base em tese contraditória e procedendo-se à análise do mérito, restou inequivocamente provada a contratação. Foram apresentados sete instrumentos contratuais (presenciais e digitais) com assinaturas que guardam estrita semelhança com os documentos pessoais apresentados pela autora.

A validade do negócio jurídico é corroborada pelo efetivo depósito do crédito na conta bancária de titularidade da autora e, sobretudo, pelo histórico que atesta o recebimento, o desbloqueio e o uso do cartão de crédito em estabelecimento comercial físico (supermercado) situado no mesmo município de residência da requerente (Cachoeiro de Itapemirim), o que afasta de pronto qualquer tese de fraude.

A existência de eventual divergência entre o número constante no contrato e aquele lançado no extrato previdenciário para averbação não descaracteriza o vínculo, pois trata-se de numeração gerada pelo próprio INSS para uso e controle internos da autarquia.

Diante da comprovação inequívoca da regularidade da contratação, não há configuração de ato ilícito, tornando-se descabido qualquer pleito de indenização por danos materiais ou morais, devendo o feito ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A conhecido e provido para anular a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso interposto por MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA julgado prejudicado.

Tese de Julgamento:
"1. É nula a sentença que reconhece a falha no dever de informação sobre a modalidade contratual (Cartão de Crédito Consignado - RMC) quando a causa de pedir da parte autora se fundamenta, de forma contraditória, na absoluta inexistência do negócio jurídico. 2. A efetiva comprovação do recebimento, desbloqueio e uso reiterado do cartão de crédito pelo consumidor para compras presenciais e virtuais atesta a inequívoca ciência e validade da contratação, rechaçando a alegação de fraude e afastando o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 487, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, Apelação Cível nº 52689556720238090006, Rel. Desembargador Breno Caiado, 11ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência dos débitos e das relações jurídicas referente ao contrato consignado n° 13362995, determinando o derradeiro cancelamento nos sistemas da ré, bem como a baixa dos descontos perante o INSS, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2. CONDENAR o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 7.142,26 de forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante; 3. JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra”
.

Em sede recursal (ID’s 18232899 e 18232904), o requerido reitera a preliminar de decadência. No mérito, sustenta a validade da contratação pela utilização do cartão. A autora, por sua vez, pretende a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 18232907 e 18232909.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

De início, cumpre registrar que o feito não comporta suspensão pelo Tema 1414, do STJ.

O Tema Repetitivo 1414 do STJ discute, em essência, a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado/RMC quando há disponibilização de valores ao consumidor e utilização do produto, especialmente quanto à necessidade de informação clara e adequada acerca da modalidade contratual, distinguindo-a do empréstimo consignado comum.

Todavia, a controvérsia destes autos possui peculiaridade relevante que afasta a aderência estrita ao tema repetitivo, autorizando o
distinguish
.

A parte autora, em sua inicial, sustenta a inexistência da própria contratação válida, afirmando que jamais solicitou cartão de crédito consignado, nunca recebeu cartão, nunca recebeu valores, nunca anuiu com a operação e desconhecia integralmente o pacto apontado pelo banco.

Posteriormente, de forma contraditória, alega genericamente a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato ou à abusividade da modalidade RMC, única tese analisada e reconhecida em sentença, situação esta completamente contraditória com sua alegação inicial, eis que para se cogitar quanto a falha na formação do convencimento do consumidor, deve o contrato existir. Ao contrário, sustenta fato mais amplo e antecedente:

Nesse ponto, entendo que a sentença é nula, posto que analisou tão somente fundamento subsidiário – falha no convencimento e informação do consumidor – que não poderia sequer ser analisado em razão de contrariar a tese da inexistência do ajuste, inclusive replicada na peça de ID 18232896.

Isto posto, passo à análise dos recursos, iniciando-se pelo
interposto pelo BANCO BMG
:

Inicialmente,
REJEITO
a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto (natureza do contrato de cartão de crédito), pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Isto posto, tendo em vista que o último desconto ocorreu em outubro de 2024 (ID 18232865), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, uma vez nulificada a sentença proferida com base em alegação contraditória com a tese apresentada em contestação, inexistência do ajuste, passo ao julgamento do feito.

No caso concreto, a autora celebrara, nada mais, nada menos, que sete ajustes, sejam presenciais, sejam digitais, consoantes documentos aos Ids 18232885, 18232886, 18232887, 18232888, 18232889, 18232890 e 18232891.

Analisando as assinaturas contidas nos contratos, estas são bem semelhantes aos documentos apresentados pela autora, senão vejamos:

Além da total semelhança das assinaturas, os valores dos contratos foram todos depositados na conta de titularidade da autora (ID 18232893), apesar desta negar a contração, sendo que a mesma não apresentou seu extrato bancário para comprovar eventual não recebimento.

Consta, ainda, para demonstrar a contratação inequívoca do produto, o recebimento, desbloqueio e uso do cartão de crédito, seja de forma presencial, seja para compras on line, conforme verifico ao ID 18232893.

Não há como crer que a autora fora vítima de fraude, seja de terceiros, seja de prepostos do banco, considerando que o Supermercado Fazioli fica justamente em Cachoeiro de Itapemirim, local de residência da autora.

Portanto, não é crível que os contratos não foram celebrados pela autora, ou, ainda, que esta não tinha conhecimento e informação acerca da modalidade do ajuste (tese contraditória com a alegação de inexistência e que não poderia ser considerada quando da elaboração da sentença).

Em relação à alegação de que o contrato discutido nos autos não foi apresentado, é certo que tal afirmação não se sustenta, considerando que a averbação lançada pelo INSS tem a mesma data do instrumento anexado ao ID 18232885. Inclusive, há modificação na numeração no momento de lançamento, conforme já registrado pela jurisprudência pátria:
“Apesar de o número constante no contrato apresentado pela instituição financeira ser diferente daquele constante no extrato previdenciário do INSS, tem-se que se trata do mesmo negócio jurídico. Isso porque, a autarquia gera um novo número para uso interno, inerente a este tipo de contratação”
(TJ-GO - Apelação Cível: 52689556720238090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível).

Portanto, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo ser julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Em consequência,
resta prejudicado o recurso interposto por MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
, ante a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo
BANCO BMG S/A
, para anular a sentença extra petita proferida, e julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela autora. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto por MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)